Tribunal: TJMT
Processo: 1006384-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006384-47.2021.8.11.0000 – Classe 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Embargante: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Embargada: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA – em recuperação judicial
Número do Protocolo: 1006384-47.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LEANDRO MOTTA DA SILVA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006384-47.2021.8.11.0000, proveniente dos autos da ação “Declaratória” (Proc. no 1031086-82.2020.8.11.0003), ajuizada pelo embargante contra a BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA – em recuperação judicial, por maioria, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando o acerto da decisão indeferitória do pedido de tutela de urgência por ele formulado para fosse determinada a suspensão da exigibilidade da obrigação prevista na confissão de dívida objeto da lide (cf. Id. no 107862977).
Embargos de Declaração vinculados ao Id. no 109512009.
Contrarrazões juntadas ao Id. no 13993959.
Em nova manifestação, o embargante requer a concessão de efeito suspensivo aos declaratórios, sustentando que, somado aos fundamentos suscitados nas razões recursais, “em superveniência a oposição dos aclaratórios, nos autos da Ação de Dissolução 1014484-50.2019.8.11.0003, conformou-se um conjunto probatório contundente e robusto que torna incontroversa à resistência da embargada (verdadeira gestora) na disponibilização dos documentos que lastreiam os lançamentos contábeis que ela elaborou e submeteu ao crivo do perito, (inclusive), nota-se que ela chegou a descumprir os próprios comandos jurisdicionais proferidos (naqueles autos)”, sendo que “o acervo documental deliberadamente omitido pela recorrida é precisamente aquele que lastreia as obrigações por ela compensadas e do qual derivou o saldo confesso no instrumento impugnado nos autos principais”, e, mais recentemente, no último mês (mar/2022), ela ainda ajuizou ação de execução lastreada justamente no contrato objeto da lide (cf. Id. no 122388469).
É a síntese.
Objetivamente, ao primeiro olhar, as razões dos declaratórios não convence do provável êxito da pretensão recursal, na verdade, em sentido oposto, leitura inicial revela forte indicativo de desvirtuamento da via recursal, do uso indevido dos embargados de declaração para impugnar a conclusão decisória, para manifestar o seu descontentamento com o julgado e, com isso, tentar fazer prevalecer teses que já foram devidamente analisadas e rechaçadas. É certamente a impressão primária deixada por argumentos como, por exemplo, o de que “uma detida leitura do teor da peça inaugural do agravo de instrumento, bem como a análise do conjunto probatório trazido, já se permite visualizar um panorama diverso, sendo certo que ambas as circunstâncias (consolidação substancial e confusão patrimonial) consistem em questões incontroversas”, ou, então, “diversamente da compreensão exposta no voto condutor do julgamento, o caso aqui verificado não atrai a orientação do STJ a respeito da fixação em moeda estrangeira”, afinal, é sempre bom lembrar, os embargos de declaração possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca reapreciação do mérito, até porque a discordância com as razões de decidir - ou mesmo a identificação de eventual error in judicando - não caracteriza contradição, omissão, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão que não concorda e lhe é desfavorável.
Os “fatos novos” noticiados na petição de Id. no 122388469 não representam alteração substancial do quadro analisado quando do julgamento do mérito recursal, muito menos têm o condão de influenciar e/ou modificar o raciocínio decisório estabelecido no acórdão embargado, eis que em nada afetam a conclusão a respeito da não caracterização da probabilidade do direito afirmado na petição inicial, até porque os fatos mencionados na decisão do dia 17.11.2021 não são nenhuma novidade, tendo sido citados nestes autos desde a peça ingresso, enquanto que o ajuizamento de ação de execução, no máximo, constituiria novo elemento a ser considerado na analise do “perigo de dano”, que, no entanto, não produz qualquer impacto no exame da “probabilidade do direito”.
Indefiro, pois, o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Intimem-se as partes para fins de ciência da decisão e, após, à conclusão.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator